Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008258-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), GENESIO CESAR - CPF: 007.276.001-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GENESIO CESAR - CPF: 007.276.001-09 (PACIENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE LOPES DE FREITAS - CPF: 023.171.241-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
- POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES –
PANDEMIA DO

COVID-19
– CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO PACIENTE – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL –
ORDEM CONCEDIDA
.

O beneficiário é portador de diabetes e hipertensão, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente,
de forma excepcional
, pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 310, inciso III combinado com artigo 316 e artigo 647, todos do Código de Processo Penal
,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Genésio César
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (39429987).

Inicialmente, asseverou-se que o paciente, supostamente, praticou os delitos descritos nos artigos 147, 150, §1o e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Afirmou que, em caso de eventual condenação, a pena não chegará ao patamar de 08 (oito) anos, possibilitando o cumprimento em regime semiaberto ou aberto.

Noutro ponto, aduziu que o beneficiário e a suposta vítima conviveram maritalmente por cerca de 28 (vinte e oito) anos. Todavia, após o desgaste do relacionamento se separaram definitivamente recentemente. Alega que no dia dos fatos estavam com apenas 07 (sete) meses de “separados de cama”, mas morando na mesma casa.

Asseverou que estava mantendo um novo relacionamento amoroso, tendo ido morar com a atual companheira. Ainda, afirma que possui problema com bebidas, sendo que na data dos fatos teria ingerido bebidas alcoólicas e nervoso com a situação de sua filha mais velha ter pegado, sorrateiramente, o cartão do banco onde recebe o benefício da aposentadoria, dirigiu-se a residência da vítima para requere o seu cartão.

O beneficiário
sustentou que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o magistrado prisão é ilegal decorrente da utilização do núcleo do tipo como justificativa para a garantia da ordem pública e a não avaliação da utilizou as anotações de antecedentes de crime da mesma natureza. Contudo, consta uma ação penal do ano de 2008 e uma medida protetiva de 2007, mas a mencionada ação penal foi declarada extinta sua punibilidade.

Alegou, ainda, que a autoridade apontada como coatora reconhece na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que o paciente faz parte do grupo de risco devido a pandemia do coronavírus, bem como o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido da defesa.

Por fim, alegou que o beneficiário possui endereço

fixo, ocupação lícita, é aposentado e, ainda, auxilia sua nova companheira nos afazeres domésticos e nos afazeres do sítio da família, bem como se arrependeu de ter caído na tentação do vício do álcool.

Desta forma, asseverou que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com motivação inidônea para a segregação cautelar do beneficiário.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário e, caso entenda, cumulado à qualquer das medidas cautelares (id. 39429987). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida (id. 39582950).

O beneficiário peticionou requerendo a juntada de documentos, além da reanálise do pedido de liminar (id. 39656978).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 39844978).

O pleito de reapreciação da liminar restou indeferido (id. 39830987).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 40656475), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Ameaça, Violação de domicílio e Dano qualificado [art. 147, c/c art. 150, § 1o, c/c art. 163, parágrafo único, inc. IV, todos do Código Penal] - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão da benesse - impossibilidade – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida - predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
2.
Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – a soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto existem provas nos autos de que o paciente está recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação –
3.
Almejada aplicação do postulado da homogeneidade - inviabilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Genésio César
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (39429987).

Em resumo, aduziu que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de janeiro de 2020, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, tipificados no art. 147, c/c art. 150, § 1o, c/c art. 163, parágrafo único, inc. IV, todos do Código Penal.

Alegou que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não deve subsistir pois ausente de fundamentação e, ainda, porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirmou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão porque faz jus à devolução de seu
status libertatis
.

Sustentou, ainda, a necessidade de soltura do agente, diante da pandemia do COVID-19, com base na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.

Aduziu, por fim, que mesmo em caso de condenação, o paciente não cumprirá a reprimenda em regime inicialmente fechado, razão porque a manutenção da custódia concorreria para a caracterização da ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a eventual provimento judicial condenatório.

Inicialmente, destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

“Isso porque, a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, além de considerar a existência de materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, levou em consideração o perigo que a liberdade do segredado representa para a ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.

Conforme se verifica, a gravidade em concreto dos fatos restou evidenciada pelo fato
do acusado ter invadido o domicílio da vítima, deteriorando a porta do imóvel, destruindo objetos e ameaçando a vítima de morte.

Consoante consignado no decreto prisional proferido nos autos,
o denunciado possui diversas anotações em seus antecedentes de crimes dessa natureza, ainda, em face da mesma vítima destes autos, restando evidente sua reiteração delitiva e a demonstração de que, em liberdade, esse volte a delinquir
.

Ante todo o exposto, resta demonstrado que as peculiaridades do caso concreto demonstram que a segregação cautelar do acusado é medida proporcional, adequada e necessária....”

Neste prisma, não se visualiza o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a possibilidade de reiteração delitiva.

Entretanto, o paciente anexou aos autos certidão de distribuição de segundo grau (id. 39656979), certidão de antecedentes criminais do Instituto de identificação “Dr. Aroldo Mendes de Paiva” (id. 39656981), extrato da internet dos autos 1030-16.2007.811.0011 (Código 27123) que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, arquivado em 11 de dezembro de 2007 (id. 39656982), extrato do termo circunstanciado 202-83.2008.811.0011 (Código 30210) que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste, arquivado em 10 de junho de 2009 (id. 39656983) e extrato dos presentes autos (39656984).

Não obstante as alegações de que os registros criminais do paciente são do ano de 2007 e 2008,
em uma consulta rápida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que consta inquérito policial n. 3086-36.2018.811.0011 (Código: 262919), para apuração do crime de ameaça no âmbito doméstico, contra a mesma vítima dos presentes autos a que se decretou a prisão preventiva do paciente
. Contudo não se tenha um desfecho para o mencionado inquérito policial.

No tocante a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, emerge que o paciente foi preso por força de prisão em flagrante, depois convertida em preventiva, pela prática, em tese, de crimes de ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, tipificados no art. 147, c/c art. 150, § 1 o, c/c art. 163, parágrafo único, inc. IV, todos do Código Penal, porque no dia 03 de janeiro de 2020, na residência localizada na Rua 07, no 201, Bairro Jardim São Paulo, no município de Mirassol D’Oeste, ameaçou sua ex-convivente, Rosilene Lopes de Freitas, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, sua morte.

Consta, ainda, que no mesmo dia, o paciente entrou, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia, durante a noite, bem como destruiu, inutilizou e deteriorou coisas alheias, consistentes em porta, perfume, óculos de grau e ovos.

Entretanto, acerca do quadro de saúde do beneficiário consta o cartão de controle individual da pressão arterial e do diabetes (id. 39429989 e 39429990), bem como Receituário Médico, assinado pelo médico José Gonçalves Batista, prescrevendo medicação para hipertensão e diabetes ao beneficiário.

O paciente pertence ao grupo de risco, tendo o douto Magistrado Singular determinado que o mesmo permaneça em cela separada com outros detentos pertencentes ao grupo de risco, bem como que que sejam adotadas medidas para que o paciente não tenha contato com o público externo e outros presos, vejamos:

“[...] verifico que o apenado está sendo medicado, já que faz uso de 02 (dois) comprimidos de losartana a cada 12 horas e 01 comprimido de glebenclamida 5 mg, conforme ofício do diretor da Unidade Prisional.

Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, resta demonstrado que a Unidade Prisional está tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19. [...]”
(id 39429995).

Assim, a autoridade apontada como coatora reconhecendo que o beneficiário faz parte do grupo de risco, somente consignou que a Secretaria de Segurança Pública está tomando todas as medidas para reduzir o número de visitantes, a fim de evitar a propagação do COVID-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do paciente mediante os documentos apresentados, os quais, são capazes de comprovar a existência de duas patologias crônicas quais sejam, hipertensão e diabetes, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 4o, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou
que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias...”

Ademais, a decisão que decreta a prisão cautelar é tomada
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes Jr., segundo o qual:

“À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação”
.

A propósito, o entendimento STF:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”.
(HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

E ainda, preleciona o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”.
(STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, muito embora não se tenha um laudo médico, temos o receituário médico, esclarecendo que foi prescrito para o beneficiário remédio para hipertensão e diabetes, necessitando de medicação continua, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente, de forma excepcional, pela prisão domiciliar.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão excepcional, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Por todo o exposto,
concedo
a ordem em favor de
Genésio César
, para determinar, em caráter excepcional, a prisão domiciliar do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2)

Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3)

Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

4)

Não se envolver em outra infração penal;

5)

submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

6) Proibição de manter contato com a vítima ou testemunhas, por qualquer meio;

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,

além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020